Tribunal: TJPA
Processo: 0018403-71.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018403-71.2016.8.14.0040
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PAULO JEAN DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO INTERNO AVIADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO POR DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. MERA COMPLEMENTAÇÃO. VEDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, § 5º DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0018403-71.2016.8.14.0040.

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB/PA nº 16.637-A) E OUTRO.

AGRAVADO: PAULO JEAN DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
com

espeque no art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática de ID n.º 1291976, de lavra desta Relatora, que negou provimento aos aclaratórios opostos contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo Interno por falta de recolhimento do preparo em dobro (deserção).

Em suas razões (ID n.º 1380164), pugna o banco recorrente pela reforma da decisão.

Sustenta, em suma, que a decisão monocrática teria incorrido em
error in judicando
, porquanto desconsiderou a comprovação do pagamento do preparo em dobro, o que culminou no não conhecimento do agravo interno anterior, decisão esta mantida após oposição de embargos declaratórios.

Menciona que acostou duas guias de pagamento e dois comprovantes, razão pela qual não haveria lógica em considerar ter sido o pagamento realizado de forma simples.

Reprisa os do apelo, do 1º agravo interno e dos aclaratórios.

Admite que por erro de protocolo (sic), deixou de comprovar nos autos do 1º Agravo Interno o pagamento das custas simples dentro do prazo, sendo intimado para fazer o recolhimento em dobro, o que fora feito. Contudo, mesmo assim, adveio decisão pelo deserção diante do não recolhimento em dobro.

Aduz que não realizou complementação do preparo.

Requer o juízo de retratação, ou, alternativamente, a observância do princípio da colegialidade, quando a matéria poderá ser apreciada e decida pela Turma Julgadora.

Comprovou o preparo no ato da interposição do recurso (ID n.º 1380515).

O agravado não foi intimado para apresentar contrarrazões, em razão de não ter havido citação, conforme certidão de ID n.º 1558580.

Em despacho de ID n.º 1772837, determinei o encaminhamento dos autos eletrônicos à UNAJ 2º Grau para que certifique, no prazo de 05 (cinco) dias, se as custas iniciais (preparo) do Agravo Interno foram devidamente recolhidas em dobro.

A UNAJ 2º Grau certificou genericamente que em consulta ao Sistema de Arrecadação Judicial, foi verificada a quitação de duas custas de preparo para Agravo Interno, sem especificar a qual dos 02 recursos de Agravo Interno estaria se referindo (ID n.º 1831398).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento aos aclaratórios opostos contra decisão que não conheceu de Agravo Interno, interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao apelo.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Na hipótese, insurge-se o banco recorrente, novamente, contra decisão monocrática que apenas rejeitou os aclaratórios, mantendo integralmente a decisão monocrática anterior, que não conheceu do Agravo Interno por falta de recolhimento do preparo em dobro.

Do teor da decisão agravada, não se vislumbra nenhum
error in judicando
, tendo esta Relatora aplicado corretamente o direito ao caso concreto, indicando precisamente qual falha do recorrente culminou com o não conhecimento do recurso.

Todavia, o banco recorrente insiste em perpetuar a discussão, como se só houvesse o seu recurso a ser analisado no acervo do gabinete, sob o pretexto de levar a questão ao conhecimento do colegiado.

Pois bem.

Os argumentos expendidos no presente agravo não têm o condão de infirmar as razões anteriormente esposadas, revelando-se plenamente apropriada a decisão recorrida ao caso concreto.

Cumpre destacar, ademais, que, muito embora, tenha o atual Código de Processo Civil inserido, no ordenamento jurídico brasileiro, nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Ademais, importante realçar, também, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Quanto ao mais, pela análise das razões do agravo, depreende-se que a agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Em todo caso, a despeito da tautologia, agrego as seguintes razões:

De início, é bom não perder de vista que se trata do 2º recurso de Agravo Interno interposto nos presentes autos, sendo que o 1º não foi sequer conhecido, o que é precisamente a discussão ora trazida ao colegiado.

Como dito alhures, o motivo do não conhecimento do Agravo Interno foi a falta de recolhimento do preparo em dobro, conforme determinado no despacho de ID n.º 845271.

Note-se que tal despacho foi proferido porque o banco agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso.

Como dito na decisão agravada – mantida na que rejeitou os aclaratórios –, o comprovante de pagamento acostado atesta que houve recolhimento do preparo de forma simples, e não em dobro, conforme determinação anterior.

Logo, é caso de não conhecimento do recurso de agravo interno, porquanto vedada a complementação em caso de insuficiência parcial do preparo, à luz do disposto no art. 1.007, §§ 4º e 5º do CPC.

Analisando detidamente os autos, e não obstante não precise explicar a decisão apenas em outros termos, posto que texto técnico, buscarei ser didática.

O recorrente insiste que os documentos de Ids n.º 885599, 885600, 885601, 885603 comprovariam o recolhimento em dobro do preparo.

Ocorre que analisando os Relatórios de Conta do Processo acostados, verifica-se que há um no valor de R$ 251,11, datado de 18/07/2018, cujo boleto foi pago em 23/07/2018; e outro no valor de R$ 251,11, datado de 21/08/2018, cujo boleto foi pago em 22/08/2018.

Assim, cotejando as datas supra, com a data da interposição do Agravo Interno (24/07/2018) que ora se busca ressuscitar, nota-se com clareza solar que um primeiro boleto deveria ter acompanhado a interposição do Agravo Interno, mas por falha do recorrente, não o foi. E o segundo, de ID n.º 885599, foi pago após o despacho para recolhimento em dobro, proferido em 17/08/2018.

Portanto, evidente que não houve pagamento em dobro do preparo.

Aliás, como dito em decisão anterior, o próprio banco confessa que “comprovante de ID: 885599 é a
complementação
do preparo recolhido sob a ID: 885600”. (ID n.º 1029892 – pág. 3), embora agora caia em contradição ao aduzir que não se trata de complementação.

Logo, incide a vedação prevista no art. 1.007, § 5º do CPC.

Ao construir sua argumentação, afirma o agravante,
in litteris
: “Ora, se não houve o primeiro recolhimento, como pode o segundo ser a complementação do primeiro” (ID n.º 1380164 – pág. 5).

Em primeiro lugar, foi o próprio banco agravante que confessou tratar-se de complementação do preparo, o que é vedado pela lei processual (CPC, art. 1.007, § 5º).

Em segundo lugar, o banco provavelmente desconhece (ou faz questão de não entender), que o primeiro pagamento do preparo realizado na forma simples mas que não se demonstrou no ato da interposição do recurso, é simplesmente desconsiderado para fins de recolhimento em dobro, como forma de punição pela falta de técnica processual, cabendo, quando muito, a formulação de pedido para a restituição daquele primeiro preparo pago de forma defeituosa.

Por fim, a certidão da UNAJ 2º Grau requerida por excesso de zelo desta Relatora, apenas atesta que houve a quitação de 02 custas de preparo para Agravo Interno nos presentes autos.

Vale dizer, uma (simples) para cada uma dos agravos internos interpostos.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém - PA,
31 de março

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 16/06/2020